Tribunal: TJPA
Processo: 0002936-96.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002936-96.2014.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: ANTONIO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0002936-96.2014.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

ADVOGADO:
BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA - OAB/PA 15.692

APELADO:
ANTONIO ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO:
MONIQUE TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES - OAB/PA 14.966

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO/2012 NÃO PAGOS. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE COMPROVAR O PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE DOCUMENTOS EM TRANSIÇÃO DE GESTÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença que, em Ação de Cobrança, o condenou ao pagamento de verbas salariais (salário de dezembro de 2012 e 13º salário do mesmo ano) devidas a ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, servidor público municipal.

2. A ação foi fundamentada na ausência de pagamento de verbas de natureza alimentar. O Município, em sua defesa, alegou a impossibilidade de apresentar os comprovantes de pagamento devido ao extravio de documentos ocorrido na transição de gestões municipais, requerendo a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova para que o servidor comprovasse a prestação do serviço.

3. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento dos valores pleiteados, por entender que o ônus de provar o pagamento é da Administração Pública. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

4. O Município Apelante recorre, insistindo na tese de que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova, pois, diante da perda de documentos, seria do servidor a melhor condição de provar o fato constitutivo de seu direito (a efetiva prestação de serviço).

II. Questão em discussão

5. A questão central a ser decidida consiste em definir a quem compete o ônus da prova em ação de cobrança de salários movida por servidor público: se ao Município, que tem o dever de comprovar o fato extintivo da obrigação (pagamento), ou se ao servidor, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão da alegada impossibilidade de produção de prova pelo ente público.

III. Razões de decidir

6. A controvérsia deve ser resolvida sob a ótica da distribuição padrão do ônus da prova, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil. Ao autor, cabe a prova do fato que fundamenta seu direito; ao réu, a prova de fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor.

7. No caso, o servidor/apelado comprovou sua condição de servidor público efetivo do Município, fato este incontroverso nos autos, o que constitui seu direito ao recebimento da contraprestação salarial. O pagamento, por sua vez, é o fato que extingue a obrigação, cuja prova compete exclusivamente ao devedor, ou seja, ao Município/apelante.

8. A alegação de dificuldades administrativas, como o extravio de documentos durante a transição de gestões, não tem o poder de inverter o ônus probatório em desfavor do servidor. Tal ocorrência constitui um problema de gestão interna da Administração Pública, que não pode ser oposto ao direito do trabalhador de receber por seu serviço prestado. O princípio da continuidade administrativa impõe que a obrigação é do ente público, independentemente de quem seja o gestor.

9. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é uma medida excepcional, aplicável apenas em situações de manifesta dificuldade ou impossibilidade de uma das partes em produzir a prova, enquanto a outra possui melhores condições para tal. No presente caso, a prova do pagamento (recibos, transferências bancárias, folhas de pagamento) é, por sua natureza, de produção e guarda do empregador. Exigir do servidor a prova de um fato negativo (o não recebimento) configuraria prova diabólica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, a regra geral do ônus da prova deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. Em ações de cobrança de verbas salariais movidas por servidor público, uma vez comprovado o vínculo funcional, compete à Administração Pública o ônus de provar o efetivo pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de extravio de documentos por má gestão ou transição administrativa conturbada não é fundamento suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em desfavor do servidor, sendo inaplicável, na hipótese, a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório."

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 7º, IV e VIII, e 37; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência citada:
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011576-83.2017.8.14.0048 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 25237015)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
, doravante Apelante, contra a sentença (ID 25236960) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
ANTONIO ARAUJO DA SILVA
, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem (ID 25236954), o Autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista de Veículo Pesado, narrou que o Município não efetuou o pagamento de seu salário referente ao mês de dezembro de 2012, nem do décimo terceiro salário do mesmo ano. Requereu a condenação do ente público ao pagamento das verbas devidas, no valor de R$ 2.444,49, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau
sentenciou (ID 25236960, págs. 4-6)
parcialmente procedente a ação para condenar o Município ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e do respectivo décimo terceiro, no valor de R$ 1.629,66, corrigido monetariamente. O juízo de primeiro grau fundamentou que, comprovado o vínculo estatutário, o ônus de provar o pagamento das verbas salariais recai sobre o ente municipal, que não se desincumbiu de tal dever. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. Em decisão posterior, em sede de embargos de declaração (ID 25236964, pág. 6), ficou estabelecido que o pagamento da condenação se daria por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O Município opôs Embargos de Declaração (ID 25236962 - Pág. 4/7), que foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (ID 25236964 - Pág. 5/6).

Inconformado, o Município interpôs o presente
Recurso de Apelação
(ID 25237015 e ID 25237016). Em suas razões, sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa. Reitera a tese de que, em razão da perda de documentos na transição de governo, o ônus da prova deveria ser invertido com base na teoria dinâmica, cabendo ao servidor demonstrar que efetivamente trabalhou no período. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

O Apelado, embora devidamente intimado (ID 25237023), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25237024.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 33097748), manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito do recurso.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

O Apelante argui a "nulidade da decisão" por entender que o juízo de primeiro grau, ao não aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova, cerceou seu direito de defesa. Embora formalmente apresentada como preliminar de nulidade, a questão confunde-se com o mérito da causa, pois diz respeito à correta aplicação das regras de julgamento, especificamente sobre a distribuição do encargo probatório. Assim, analisarei o argumento como questão de fundo.

III. MÉRITO

A controvérsia central do recurso consiste em determinar sobre quem recai o ônus de provar o pagamento de salários a servidor público, especialmente quando a Administração Municipal alega incapacidade de produzir prova documental.

O Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois, diante do extravio de documentos na troca de gestão, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova seria a medida correta, impondo-se ao servidor/apelado o dever de comprovar que efetivamente prestou os serviços no período reclamado.

A tese não merece prosperar.

A distribuição do ônus da prova é matéria regida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, que estabelece, como regra geral, que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, o Apelado comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o vínculo estatutário com o Município de Salinópolis, conforme Decreto de Nomeação (ID 25236956, pág. 1) e Termo de Posse (ID 25236956, pág. 2). A existência de um vínculo de trabalho contínuo presume a prestação de serviços, fazendo nascer para o servidor o direito à contraprestação salarial.

O pagamento, por sua natureza, é o fato extintivo da obrigação. Portanto, a prova de sua ocorrência é ônus exclusivo do devedor, no caso, o Município Apelante.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, tratando-se de matéria consolidada no âmbito da Justiça do Trabalho (Súmula nº 461 do TST), cujo raciocínio se aplica por analogia aos servidores públicos: "É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor". Da mesma forma, o pagamento do salário é fato extintivo, e seu ônus probatório é do ente público.

A justificativa apresentada pelo Município, de que documentos foram extraviados durante uma transição de governo conturbada, não é suficiente para afastar sua responsabilidade ou para inverter o ônus probatório. Problemas de gestão administrativa, desorganização ou falta de zelo com a documentação pública são questões internas da Administração, e seus efeitos negativos não podem ser dano ambiental ausência de períciatransferidos para o servidor, que é a parte mais vulnerável na relação. O princípio da continuidade administrativa assegura que as obrigações são do ente público, e não da pessoa do gestor.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, pleiteada pelo Apelante, é medida de caráter excepcional. Ela se justifica apenas quando a produção da prova por uma das partes se mostra excessivamente difícil ou impossível (prova diabólica), ao passo que a outra parte possui condições muito mais favoráveis de produzi-la. Não é o que ocorre aqui. A prova do pagamento é, por excelência, um documento que deve estar em posse do pagador. Esperar que o servidor prove que não recebeu um valor seria exigir prova de fato negativo, o que é rechaçado pelo direito.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu E. Tribunal:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO DEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
Município de Salinópolis
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores municipais, pleiteando o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012, o qual não foi pago pela gestão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança do 13º salário relativo ao ano de 2012, não pago pela administração anterior; (ii) a possibilidade de exoneração da responsabilidade do gestor público por falta de empenho prévio dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito ao 13º salário é garantido a todos os trabalhadores, conforme o inciso VIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, sendo a verba de natureza alimentar, o que impõe sua obrigação de pagamento, independentemente da mudança de gestão municipal.

4. A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos valores devidos, visto que a obrigação do município de quitar os débitos trabalhistas dos servidores não pode ser prejudicada por falhas administrativas.

5. O princípio da impessoalidade da administração pública impede que a responsabilidade pela quitação de verbas trabalhistas seja transferida ao novo gestor, devendo o município arcar com os débitos.

6. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova justifica que, no caso em exame, cabia ao município demonstrar o pagamento do 13º salário, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para
adequar a condenação aos parâmetros de correção monetária e juros conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do 13º salário é direito assegurado pela Constituição Federal, independentemente da mudança de gestão municipal.

2. A ausência de empenho dos valores devidos pela gestão anterior não exime o ente público de sua responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4357; STJ, REsp 1270439.

Vistos, etc.,

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011576-83.2017.8.14.0048 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04)

Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao manter o ônus da prova com o Município, que, ao não apresentar qualquer documento comprobatório do pagamento, não se desincumbiu de seu dever processual, tornando imperativa a condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Considerando que a sentença já estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), e diante da ausência de contrarrazões, deixo de majorar a verba honorária em sede recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026